Tribunal: TJMT
Processo: 1004580-68.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004580-68.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), ROSIMAR SOARES - CPF: 537.391.831-87 (AGRAVANTE), KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0002-53 (AGRAVADO), EDUARDO SILVA MADLUM - CPF: 337.299.208-39 (ADVOGADO), WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - CPF: 314.985.718-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. DANOS MORAIS. MULTA CONTRATUAL. ERRO MATERIAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento contra decisão que homologou cálculos da Contadoria Judicial em cumprimento de sentença de rescisão contratual c/c restituição de valores e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2.
A questão consiste em
analisar
: (i) se houve violação à coisa julgada quanto ao valor dos danos morais; (
ii
) se a multa contratual incide sobre o valor total do contrato ou apenas sobre parcelas pagas; e (
iii
) se houve erro material no valor de parcela paga.

III. Razões de decidir

3.
O acórdão transitado em julgado fixou danos morais em R$ 7.000,00, sendo vedada modificação na liquidação
.

4.
A Cláusula 16a, alínea "b",
do contrato
estabelece
u
multa de 10% sobre o valor total do imóvel
,
não apenas sobre parcelas pagas.

5.
Comprovante de pagamento demonstra desembolso de R$ 301,26, enquanto a Contadoria registrou R$ 288,33, configurando erro material corrigível de ofíci
o
.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

É vedada a modificação do título executivo na fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada material.

2.
A base de cálculo da multa contratual deve observar rigorosamente a cláusula pactuada.

3.
Erros materiais aritméticos em cálculos judiciais devem ser corrigidos de
ofício.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento interposto
por
ROSIMAR SOARES
contra a decisão proferida n
o
s autos do
Cumprimento de Sentença no
1008262-95.2021.8.11.0003
ajuizado em face de
KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA,
que
homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial e julgou improcedente a impugnação apresentada pela parte exequente.

Nas razões recusais, a agravante sustenta em síntese
que houve

violação à coisa julgada quanto ao valor dos danos morais,
pois
o v.
a
córdão (ID 122615267) fixou a indenização em R$ 7.000,00, mas a Contadoria Judicial considerou apenas R$ 5.000,00
.

Aduz que houve
erro na base de cálculo da multa contratual de 10%, que deveria incidir sobre o valor total do contrato (R$ 46.740,88), conforme Cláusula 16a, alínea "b" do instrumento (ID 53144490), e não apenas sobre as parcelas pagas
.

Assevera que houve
erro material aritmético no valor da parcela paga em 12/11/2020, constando no cálculo R$ 288,33, quando o comprovante de pagamento demonstra o desembolso de R$ 301,26
.

Afirma, a
inda, negativa de prestação jurisdicional, ante a ausência de fundamentação adequada da decisão que homologou os cálculos equivocados.

Requer, ao final, a reforma da decisão agravada, com a determinação de retificação dos cálculos nos termos do título executivo.

Ausente as contrarrazões.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Em sua origem, t
rata-se de

Cumprimento de Sentença no
1008262-95.2021.8.11.0003
ajuizada por
ROSIMAR SOARES
e CATARINO DE PAULA
em face de
KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
.

A ação originária tratou de rescisão contratual c/c restituição de valores e indenização por danos morais, decorrentes de contrato de promessa de compra e venda de imóvel. A sentença julgou procedente o pedido, declarando rescindido o contrato por culpa da promitente vendedora, determinando a restituição integral dos valores pagos, a condenação em multa de 10% sobre o valor das parcelas pagas
, e fixando indenização por danos morais em R$ 8.000,00.

Interposto recurso de apelação cível por ambas as partes, este Tribunal de Justiça, por meio de acórdão de ID no 122615
267, deu parcial provimento ao recurso da requerida p
ara reduzir os danos morais, e provimento ao recurso adesivo da autora para determinar a correção monetária a partir de cada desembolso na devolução de valores. Em razão de divergência quantitativa entre os votos quanto ao valor da indenização por danos morais, aplicou-se a média aritmética prevista no § 5o do art. 94 do Regimento Interno deste
eg
. Tribunal, fixando-se o
quantum
indenizatório em R$ 7.000,00
.

A Contadoria Judicial apresentou
os
cálculo
s
no ID no
175104237
.

Ambas as partes discordaram do cálculo, através das petições de ID no
176635494
e
177169251
.

Ao decidir,
o i. magistrado Dr. Luiz
Antonio

Sari

homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial e julgou improcedente a impugnação apresentada pela parte exequente.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à análise dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial no cumprimento de sentença, especificamente quanto a três pontos: (i) o valor dos danos morais; (
ii
) a base de cálculo da multa contratual; e (
iii
) erro material no valor de parcela paga.

D
o v
alor dos danos morais

Compulsando os autos, verifica-se que o v.
a
córdão proferido por esta
eg
. Segunda Câmara de Direito Privado (ID 122615267), transitado em julgado em 05/07/2023, fixou expressamente a indenização por danos morais em R$ 7.000,00, mediante aplicação da média aritmética dos votos, nos termos do § 5o do art. 94 do Regimento Interno deste
eg
. Tribunal de Justiça.

Confira-se o trecho do v. Acórdão:

"EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1o VOGAL/PRESIDENTE):

Na forma do §5o do art. 94 do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça, por se tratar de divergência quantitativa aplica-se a média dos votos, ou seja, fica indenização por dano moral fixada em R$ 7.000,00 (sete mil reais)."

Não obstante, a Contadoria Judicial, no demonstrativo de ID 175104237, considerou o valor de apenas R$ 5.000,00 como base de cálculo da indenização por danos morais, em manifesta dissonância com o título executivo.

A decisão agravada, ao homologar os cálculos da Contadoria, incorreu em flagrante violação à coisa julgada material, protegida constitucionalmente (CF/88, art. 5o, XXXVI) e processualmente (CPC, art. 502).

O art. 509, § 4o, do C
PC
é cristalino ao vedar a modificação da sentença ou acórdão na fase de liquidação:

"Art. 509. (...)

§ 4o Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou."

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA. ALTERAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA .
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
(...)
2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, com o trânsito em julgado, os litigantes ficam
adstritos
aos limites impostos pelo título executivo
judicial e não podem rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, o que não está assegurado na condenação, sob pena de ofensa à coisa julgada
. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1547176 SP 2019/0212302-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/05/2020)
destaquei

Portanto, impõe-se a retificação do cálculo para que o valor dos danos morais seja fixado em R$ 7.000,00, com os consectários legais desde o arbitramento (15/10/2022), conforme determinado no v.
a
córdão.

Da base de cálculo da multa contratual

A sentença de primeiro grau (ID 101525929) condenou a executada ao pagamento de multa de 10%
,

"conforme determina o contrato"
, remetendo expressamente à cláusula contratual para definição da base de cálculo.

A Cláusula 16a, alínea "b", do Contrato de Compra e Venda (ID 53144490) estabelece de forma inequívoca:

"b) Multa penal de 10% (dez por cento) sobre o valor total do imóvel."

O valor total do contrato é de R$ 46.740,88, conforme consignado no próprio instrumento contratual
(ID no
53144490
). Confira:

Todavia, a Contadoria Judicial calculou a multa de 10% apenas sobre as parcelas efetivamente pagas (R$ 11.882,58), resultando em R$ 2.789,86, quando
o contrato é claro que a multa deve
incidir sobre o valor total do contrato
.

Tal equívoco interpretativo viola não apenas a literalidade da cláusula contratual, mas também o princípio da
pacta sunt servanda
e a própria determinação judicial de observância ao contrato.

Sua base de cálculo não pode ser arbitrariamente alterada pelo contador judicial, sob pena de esvaziamento da função punitiva e compensatória da penalidade.

Assim, deve ser determinada a retificação do cálculo para que a multa de 10% incida sobre o valor total do contrato (R$ 46.740,88), devidamente atualizado desde a data da celebração.

Do erro material no valor da parcela paga

O comprovante de pagamento datado de 12/11/2020 (ID 123053920) demonstra inequivocamente o desembolso de R$ 301,26
.
Vejamos:

Não obstante, a Contadoria Judicial registrou na planilha de cálculo (ID 175104237) o valor de apenas R$ 288,33, configurando erro material aritmético.

O erro material, por sua natureza, pode e deve ser corrigido de ofício a qualquer tempo (CPC, art. 494), independentemente de provocação das partes, pois não envolve juízo de valor, mas mera conferência matemática.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada, determinar a retificação dos cálculos, observando-se:

- Danos Morais: R$ 7.000,00, com correção monetária e juros de mora desde o arbitramento (15/10/2022), conforme acórdão (ID no 1226
15267);

- Multa Contratual:
incidência de 10% sobre o valor total do contrato (R$ 46.740,88), conforme Cláusula 16a, alínea "b" (ID 53144490), com atualização desde a celebração;

-
Parcela de 12/11/2020: valor correto de R$ 301,26, conforme comprovante de pagamento (ID 123053920);

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026